Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegada má administração na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP.
2. No caso, a r. sentença deve ser anulada e, considerando que o processo não está em condições de imediato julgamento do mérito (art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC), os autos devem retornar à origem para regular processamento.
3. Apelação conhecida e provida.